Tribunal: TJMT
Processo: 1010103-66.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010103-66.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), MARCELO MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 619.524.993-99 (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS, PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS -
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MATÉRIA NÃO CONHECIDA
- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – JUSTIFICAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – FLAGRANTE CONVERTIDO SEM ANALISE DO CABIMENTO DE FIANÇA – CRIME AFIANÇÁVEL – DELITO DE MERA CONDUTA – ENTENDIMENTO DO STF – ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA – ARMA DE FOGO LOCALIZADA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE – VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NÃO EVIDENCIADA – POTENCIALIDADE DO FATO AUTORIZA FIANÇA – DIREITO SUBJETIVO DO PACIENTE – REQUISITOS PRESENTES – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA CABÍVEL – ACÓRDÃO DO STJ – CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA ARBITRAMENTO

– VALORAÇÃO – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE –

REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO PARTICULAR – IMÓVEL PRÓPRIO – PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA FIANÇA – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA.

“A tese de nulidade [...] não foi submetida ou apreciada pelo Juízo de origem, o que obsta a sua análise por este Tribunal, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância”
(TJMT, HC N.U 1017695-06.2019.8.11.0000).

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é afiançável, por se tratar de delito de mera conduta e não equiparável “
aos crimes que acarretam lesão ou ameaça de lesão à vida ou propriedade
” (STF, ADI nº 3.112/DF).

“
1. O art. 324, IV, do diploma processual, ressalva que não se concederá fiança quando estiverem presentes os motivos que autorizariam a decretação da prisão preventiva. 2. Entretanto, no caso, a questão deve se resolver à luz do princípio da proporcionalidade, uma vez que sendo a liberdade a regra e a prisão a exceção neste momento processual, não se justifica manter o acusado preso em infração que admite fiança [...]
” (STJ, HC nº 59.009/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1010103-66.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S): DR.ª

DANIELLY PARMA TIMIDATI

PACIENTE(S): MARCELO MOURA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARCELO MOURA DO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJe nº 1004460-07.2023.8.11.0040), que o converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 14 da Lei nº 10.826/2003 – (fls. 18/23-ID

167152666).

O impetrante sustenta que: 1)
“não havendo fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no paciente, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida”
; 2) os pressupostos da custódia cautelar não se encontram presentes; 3)
“nesta fase processual prevalece o princípio da presunção de inocência”
; 4) o paciente é jovem, possui residência certa e empreso lícito; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja declarada “
a ilicitude dos elementos informativos
” decorrentes da busca pessoal e revogada a prisão preventiva do paciente,
“ainda que mediante aplicação de outras medidas cautelares alternativas”
(ID

167152662), com documentos (ID 167152666/ ID 167152671).

O pedido liminar foi indeferido (ID 167466695).

O Juízo singular prestou informações

(ID 167902199).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender que “
eventuais ilegalidades da prisão em flagrante ficam superadas com a conversão desta em preventiva
” e que “
a renitência na senda do crime reclama a adoção de medidas mais acentuadas pelo Poder Judiciário
”, razão pela qual “
não há que se falar em relaxamento da custódia e concessão da ordem ao paciente
”

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 169799150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 27.4.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:

“II – DA PRISÃO PREVENTIVA

[...] Portanto, deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – fumus comissi delicti – e também demonstração de perigo na liberdade plena e irrestrita do(s) flagranteado(s) – periculum in libertatis.

Consta dos autos que, no dia 27/04/2023, a guarnição, durante uma operação, abordaram o flagranteado Marcelo Moura do Nascimento e encontraram, em sua posse, munição de arma de fogo (Calibre 22, adaptada), informando que essa arma estaria em sua casa, de modo que a equipe deslocou-se até o local e localizaram tal instrumento bélico.

Nestes termos, constatam-se indícios suficientes da existência dos delitos descritos nos autos, de modo que a materialidade e os indícios suficientes de autoria lastreiam-se pelos elementos informativos que compõem o robusto arcabouço processual, notadamente o termo de apreensão e auto de eficiência juntados em IDs. 116171988 e 116177892, como também o teor dos depoimentos testemunhas juntados às IDs. 116171986 e 116171987 (os quais, à unanimidade, demonstraram a credibilidade da imputação atribuída pela nobre Autoridade Policial).

Além do mais, em juízo apriorístico, observa-se que, recentemente, o custodiado fora preso em flagrante por situação análoga aos aqui apurados, nos Autos n. 1004460-07.2023.8.11.0040 - 1ª Vara Criminal - pelos crimes de Art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de drogas) e Art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (Porte ilegal de arma de fogo, acessórios ou munições de uso permitido) de modo que aquele Juízo entendeu pela concessão de liberdade provisória, mediante medidas cautelares, incluindo a proibição de se envolver com a prática de crime ou contravenção penal. Desse modo, demonstra-se, por ora, necessária a implementação da medida extrema para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução penal.

Outrossim, inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC Nº 276.241/PE).

Nesse cenário, forçoso concluir pela imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, mas, também da ordem social e comunitária.

Com relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, a meu juízo, encontra-se demonstrado no caso em apreço por constatar-se, prima facie, indícios suficientes de que, anteriormente, teria respondido por delito da mesma natureza, demonstrando a periculosidade e recalcitrância do flagranteado, consoante infere-se dos autos:

1004460-07.2023.8.11.0040 – APF;

0003387-90.2018.8.11.0040 – APF;

2000035-56.2019.8.11.0040 – PEP Execução, pelo crime de roubo.

[...] Assim, em observância ao modus operandi do flagranteado, verifica-se que, se solto, certamente representará insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária a sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo flagrado. [...]

Feitas essas exortações, em consonância com o parecer ministerial, impõe-se o acolhimento do pleito formulado pela Autoridade Ministerial.

Posto isto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de Marcelo Moura do Nascimento, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.”
(Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito - ID

167152666)

Em 12.6.2023, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por posse irregular de munições de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material – arts. 12 e 14, ambos da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP – (PJE nº 1005924-66.2023.8.11.0040).

Em 13.6.2023, o Juízo singular recebeu a denúncia - (PJE nº 1005924-66.2023.8.11.0040).

Pois bem.

Extraem-se dos autos que durante patrulhamento tático no bairro Mario Raitter, no município de Sorriso/MT, durante a “Operação Vittae 3”, local de conflito entre as facções criminosas “Tropa do Castelar” e “Comando Vermelho”, policiais militares abordaram o paciente e localizaram 2 (duas) munições de calibre .22 em seu bolso, o qual teria informado que tinha uma arma adaptada para calibre .22 em sua residência; em ato contínuo, os policiais militares se dirigiram até a residência do paciente e apreenderam, em cima do guarda roupa, uma espingarda calibre 5.5 adaptada para calibre .22 e 16 (dezesseis) munições intactas de mesmo calibre [.22], razão pela qual o paciente foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia, segundo declarações dos policiais militares Alexandre dos Santos Lara e José Carlos de Lima Junior.

A tese de ilegalidade das provas decorrente da busca pessoal não foi deduzida perante o Juízo singular (
PJE N.U 1005924-66.2023.8.11.0040
).

No contexto, a apreciação dessa matéria caracterizaria supressão de instância, além de violação ao princípio do juiz natural.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“A tese de nulidade [...] não foi submetida ou apreciada pelo Juízo de origem, o que obsta a sua análise por este Tribunal, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância.”
(HC N.U 1017695-06.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 28.1.2020)

No mesmo sentido: TJMT, HC 1013988-93.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 31.8.2020; HC 1019331-36.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 20.11.2021.

Logo, essa matéria deve ser resguardada ao Juízo singular, que poderá analisar o objeto recursal a ser submetido ao tribunal em recurso cabível, em observância ao duplo grau de jurisdição.

Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual registra condenação por roubo (PJe 2000035-56.2019.8.11.0040), ação penal por tráfico de drogas (PJe

3387-90.2018.811.0040) e inquérito policial por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (PJe 1003350-70.2023.8.11.0040).

A reiteração criminosa, em si, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública para evitar a reprodução de fatos novos, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Todavia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva sem análise antecedente acerca do cabimento de fiança.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é afiançável, por se tratar de delito de mera conduta e não equiparável “
aos crimes que acarretam lesão ou ameaça de lesão à vida ou propriedade
” (STF, ADI nº 3.112/DF - Relator: Ricardo Lewandowski - 2.5.2007).

O paciente possui ocupação lícita como eletricista na Cooperativa de Trabalho dos Prestadores de Serviços [COOPSERV’S], desde 1º.6.2022 (ID 167152669), com renda mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme interrogatório prestado na Delegacia de Polícia de Sorriso (PJE nº

1004460-07.2023.8.11.0040) e tem endereço certo [rua das Lucas, nº 543, bairro Morada do Bosque, Sorriso/MT - ID 167152667-fls. 12].

Outrossim, verifica-se que duas munições de calibre 22 foram apreendidas no bolso do paciente, enquanto a arma de fogo [espingarda adaptada] e o restante das munições de mesmo calibre [16] foram localizadas em sua residência, de modo que não se evidencia envolvimento em crimes cometidos com violência ou grave ameaça, consoante declarações dos policiais militares Alexandre dos Santos Lara e José Carlos de Lima Junior (PJe nº 1004460-07.2023.8.11.0040).

A potencialidade ofensiva do fato sob tutela penal autoriza a imposição de fiança, a qual “
funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado
” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). E mais. Não se confunde com compra da liberdade, por se tratar de garantia de cumprimento de condições impostas, objetivando o comparecimento do acusado aos atos processuais, sem a manutenção do encarceramento em crimes de menor potencial ofensivo (NEVES, Paulo Maurício Serrano, Procurador de Justiça, titular da 23ª Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, com atribuições na área criminal - Artigo: Sobre As Novas Regras Para A Fiança Criminal da devolução dos bens e valores dados como fiança). Esse instituto, presente no ordenamento pátrio desde o Brasil Império, fora potencializado após a vigência da Lei nº 12.403/2011, quando passou a ter tríplice importância, quais sejam: “
a primeira delas é que serve como meio de se garantir a liberdade; noutro ponto, serve ao processo garantindo que o suspeito se apresente a todos os atos, sob pena de ser quebrada a fiança; e por fim, porém não menos importante, é que a fixação da fiança em valores consideráveis serve para garantir à vítima ou à seus familiares, com a condenação do afiançado, uma justa e devida indenização
.” (CORRÊA, Fabrício da Mata. Advogado criminalista. A importância da fiança para o réu, vítima e para o processo penal - disponível em: http://fabriciocorrea.jusbrasil.com.br-acesso em 18.9.2014). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655).

Por efeito, trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88.

Logo, cabível a liberdade provisória ao paciente mediante fiança.

Aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“
1. O art. 324, IV, do diploma processual, ressalva que não se concederá fiança quando estiverem presentes os motivos que autorizariam a decretação da prisão preventiva. 2. Entretanto, no caso, a questão deve se resolver à luz do princípio da proporcionalidade, uma vez que sendo a liberdade a regra e a prisão a exceção neste momento processual, não se justifica manter o acusado preso em infração que admite fiança [...]
.” (HC nº 59.009/SP - Relator: Min.ª Maria Thereza De Assis Moura - 3.9.2007 - grifado)

Noutro giro, os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326 do CPP).

Na hipótese, a pena máxima não ultrapassa 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor mínimo da fiança seria de 1 (um) e máximo de 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).

Sopesadas as condições financeiras do paciente, o qual está representado por advogado particular, declarou ser eletricista com renda mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e residir em imóvel próprio, mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor de 5 (cinco) salários mínimos, equivalente a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), autorizado o depósito de bens móveis e imóveis (CPP, art. 330), mediante a inscrição do ônus judicial perante o DETRAN ou Cartório de Registro de Imóveis, respectivamente.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), autorizada a apresentação em bens móveis e imóveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa], respectivamente.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança [com apreensão do bem móvel ou gravame na matrícula do imóvel].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023